Tribunal: TJBA
Processo: 8011668-62.2023.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011668-62.2023.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: MARIA DO ALIVIO GONCALVES DE SOUZA

Advogado(s)
:
VITOR RODRIGUES SEIXAS

A9

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL DE CONTRATO. ABUSIVIDADE DOS JUROS NÃO CONFIGURADA. VALORES APLICADOS NO CONTRATO ESTÃO ABAIXO DA MÉDIA DO BACEN. TABELA
PRICE
PREVISTA. POSSIBILIDADE. VENDA CASADA DE SEGURO. CONSTATADA. RESTITUIÇÃO. NECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO PARA SER IMPROVIDO.

I. Caso em exame:
Revisional de contratos de empréstimos pessoais consignados e não consignados.

II. Questão em discussão:
Se restou comprovado nos autos a abusividade autorizadora da revisão contratual, se houve ou não venda casada de seguro e se é cabível restituição.

III. Razões de decidir:
As taxas de juros praticadas nos contratos são menores do que as estipuladas pelo BACEN a época da avença; é possível a aplicação da tabela price como sistema de amortização e existe a previsão nos demonstrativos dos empréstimos; e a venda casada restou constatada, na medida em que dois contratos possuem a previsão do seguro, contudo, ausente provas da livre escolha do consumidor.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso improvido. Pedido improcedente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8011668-62.2023.8.05.0274
, em que figuram como Apelante BANCO DO BRASIL S/A e como Apelada MARIA DO ALIVIO GONCALVES DE SOUZA.

ACORDAM os Desembargadores, integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador - Relator

Procurador(a) de Justiça